Tribunal: TJSP
Processo: 0008950-40.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de progressão no regime de cumprimento da pena.
Necessidade da satisfação do requisito de natureza temporal (1/6, 2/5 ou 3/5 da pena, dependendo do caso) para a obtenção da progressão no regime prisional.
Hipótese em que o requisito objetivo (temporal) não foi atendido.
Recurso não provido

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0008950-40.2020.8.26.0602 Comarca de Sorocaba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008950-40.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante VANUSA DE
BARROS NUNES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0008950-40.2020.8.26.0602 Comarca de Sorocaba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 37285
Agravo em Execução Penal n.o 0008950-40.2020.8.26.0602
Comarca de Sorocaba
Agravante: Vanusa de Barros Nunes
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução Pedido de progressão no regime
de cumprimento da pena.
Necessidade da satisfação do requisito de natureza
temporal (1/6, 2/5 ou 3/5 da pena, dependendo do
caso) para a obtenção da progressão no regime
prisional.
Hipótese em que o requisito objetivo (temporal) não foi
atendido.
Recurso não provido
Vistos.
I-
Vanusa
de
Barros
Nunes,
inconformada com a decisão de indeferimento do pedido de
progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão a que foi
condenada, interpôs o presente recurso de agravo sob o fundamento
de satisfazer os requisitos exigidos no artigo 112 da Lei n.o
7.210/84.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida em primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- Consoante se depreende do cálculo de
fls. 45, porque a agravante foi condenada como infratora do artigo
33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/06 e foi imposta a pena da 05 anos e 10 meses de reclusão,
cujo cumprimento teve início em 10 de maio de 2013 (fls. 45), não
estava cumprido o lapso temporal necessário à progressão (2/5 pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0008950-40.2020.8.26.0602 Comarca de Sorocaba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
crime hediondo, hoje inciso V do artigo 112 da LEP) quando da prolação da
decisão agravada.
Equivocou-se a agravante ao pretender a
aplicação do então § 3o do artigo 112 da LEP, pois a hipótese em
exame é a do artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 (hoje artigo 112, inciso V,
da Lei no 7.210/84), pois a lei especial prevalece sobre a geral (lex specialis
derogat generalis)
Aliás, a ilustre procuradora de justiça
Lucia Reiko Kawamoto bem retratou o quadro que brota dos autos:
“ Conforme
se aquilata das peças extraídas da execução digital (autos
1001385-16.2020.8.26.0082),
foi
VANUSA
condenada
nos
autos
originários
0003747-52.2013.8.26.0082, da comarca de Boituva, porque praticou tráfico de drogas, na
companhia de seu marido, ALAN CESAR PEREIRA BALDES: no dia 10 de maio de
2013, o casal guardava, no interior do apartamento, dentro do guarda-roupas, 31 tijolos de
diversos tamanhos (= 396g) de maconha, 135 invólucros com 48g de crack e 3 invólucros
plásticos com 158g de cocaína pulverizada. Da leitura do v. acórdão, vê-se que o casal
traficava no próprio apartamento em que vivia com os filhos e a sogra, chamando a atenção
de vizinhos o entra-e-sai daquele imóvel, conforme exposto na folha 6 do voto do
Desembargador Relator, Dr. MARCOS CORREA. Ademais, verificando o cálculo das
penas (fls. 43/44 - cuja cópia ora se anexa), vê-se que cumpriu VANUSA pena de
10.05.2013 até 19.04.2015, havendo interrupção de 20.04.2015 até 10.03.2020, só havendo
previsão para cumprir 2/5 da pena em 31 de julho de 2020, pois que como cometeu crime
equiparado a hediondo, maior a fração para se titular à progressão (lei dos crimes
hediondos, e, não, a fração do artigo 112, da LEP). Por outro lado, bem se vê que todos os
filhos da ré já ultrapassaram a primeira infância, visto que: - o primogênito, CESAR
AUGUSTO DE BARROS BALDES (vide fls. 09), nasceu em 14 de fevereiro de 2005
(sendo adolescente, com 15 anos, atualmente); - o segundo filho, ALEXSANDRO DE
BARROS BALDES (vide fls. 07), nasceu em 28 de junho de 2008 (está com 11 anos); - e
a caçula, STEFANY VITÓRIA DE BARROS BALDES (vide fls. 08), nasceu em 03 de
agosto de 2012 (ora com 07 anos). À época do crime, em 10 de maio de 2013, o casal não
se importou em explorar o narcotráfico, perto de escolas, onde moravam com os filhos e a
sogra e quando a caçula, Stefany, era recém nascida! VANUSA assistiu aos filhos,
crescendo, desde que que fora promovida em 15.12.2014 (fls. 5 da FA da VEC - que
também ora se anexa) ao regime aberto. E a inferência é que porque deixou de comparecer
para cumprir as condições do regime aberto, a que se comprometera, é que teve expedido
mandado de prisão, havendo hiato no escarmento de sua pena privativa de liberdade de
20.04.2015 até 10.03.2020 - que já poderia ter cumprido há muito. Dessarte, não tendo
surtido qualquer efeito a terapêutica penal para VANUSA, que não honrou compromisso
assumido com o Juízo da VEC, quando nos idos de 2014 já fora agraciada com o regime
aberto, para resgatar a pena, insta, agora, esperar completar o requisito temporal, para se
avaliar acaso faz jus à progressão ao regime intermediário.” (fls. 37/39)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0008950-40.2020.8.26.0602 Comarca de Sorocaba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR